Tribunal: TJDFT
Processo: 0703573-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703573-59.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE NAZARE RIBEIRO SILVA EMBARGADO: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP DESPACHO Intime-se a embargante para manifestar-se sobre a inovação em sede de embargos de declaração, considerando que as teses relativas a omissões no acórdão sustentam-se em apontamentos de defesa que não foram apresentados em suas contrarrazões. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator